Tribunal: TJPA
Processo: 0808681-09.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados na Apelação. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808681-09.2021.8.14.0006

APELANTE: B. J. S. S.

APELADO: A. M. D. S. J.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
s argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados na Apelação.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808681-09.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: BANCO J SAFRA S/A (ADV. BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB/PA Nº 21.678)

AGRAVADO: ADOLFO MACEDO DA SILVA JUNIOR
(SEM ADVOGADO)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por Banco J Safra S/A em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº
13726049
) proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu e negou provimento
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Em razões recursais (PJe Id nº
14127333
), o Agravante alega que
a decisão monocrática é descabida e vai na contra mão com o que preceitua o Decreto Lei 911/69, que trata das ações de busca e apreensão. Afirma que a referida decisão monocrática não possui qualquer respaldo legal para que fosse necessária a juntada do contrato original.

Aduz, ainda, que a citada decisão monocrática não respeita a declaração de autenticidade do seu patrono, uma vez que este possui fé pública nos autos nos termos do art. 425, inciso VI do CPC.

Por fim, o Recorrente discorre que o excesso de formalismo é algo que vendo sendo rechaçado pelos Tribunais de Justiça dos Estados e a manutenção da decisão só irá privilegiar o Agravado, o qual não vem adimplido com suas obrigações contratuais, mesmo estando ciente da sua mora.

Não há Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Em seguida, observo que os argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados na Apelação (PJe Id.

9890517
), interposto contra a Sentença:

“
Haja vista que a parte autora não depositou em secretaria o contrato original, motivo pelo qual entendo que está ausente uma das condições de desenvolvimento regular do processo.

Referido documento, ou seja, seu depósito em juízo é condição sem a qual o processo não poderá prosseguir.

Destarte, extingo este processo sem resolução do mérito, por ausência de condições de desenvolvimento regular do processo, e se considerando o previsto no artigo 485, inciso IV, do CPC.
”

Em ambas as petições recursais, o recorrente aduz que não há razão
que torne exigível a apresentação da via original do contrato, pois o mesmo presume-se verdadeiro. Afirma que, em obediência ao princípio da celeridade processual, deve o juízo afastar a necessidade de juntada da via original da cédula de crédito.

Alega, ainda, que a decisão monocrática não respeita a declaração de autenticidade do seu patrono, uma vez que este possui fé pública nos autos nos termos do art. 425, inciso VI do CPC.

Ademais, o Agravante discorre que o excesso de formalismo é algo que vendo sendo combatido pelos Tribunais de Justiça dos Estados e a manutenção da decisão só irá privilegiar o Agravado, o qual não vem adimplido com suas obrigações contratuais, mesmo estando ciente da sua mora.

Com efeito,
destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou

caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,

julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1806396 DF 2019/0089582-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Assim, reproduzo abaixo trechos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente Agravo Interno:

“De início, afianço que a Cédula de Crédito Bancário (PJe ID nº 9.890.492 – p.5/9) não foi produzida eletronicamente, uma vez que este procedimento é distinto da simples digitalização da cartula, como ocorreu no caso concreto.

De mais a mais, cumpre destacar, ainda nesta fase inicial da decisão, que não há qualquer indício de que o magistrado sentenciante tenha desconsiderado o “direito do advogado de declarar autenticidade dos documentos nos autos”, tanto é assim, que não houve qualquer determinação de desentranhamento.

Pois bem.

Compulsando os anseios recursais, observa-se que o cerne da celeuma em comento está atrelado à necessidade, ou não, de juntada da via original da cédula de crédito, com base no Dec.-Lei nº 911/69.

Ocorre que, a questão impeditiva de dar prosseguimento à ação de busca e apreensão lastreada em cópia da Cédula de Crédito Bancário, decorre da natureza do título e não dos termos do Dec-Lei nº 911/69.

Neste viés, extrai-se da Lei 10.931 de 02.08.2004:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”.

Verifica-se, portanto, que a cédula de crédito bancária se configura como título executivo extrajudicial. Logo, para o exercício do direito de crédito, mister a apresentação do original, haja vista a possibilidade de sua circulação por endosso.

Nesta linha, cito, doutrina de Paulo Sérgio Restiffe: "A cartularidade é a incorporação e a materialização do direito no documento (no título ou cártula). Com isso, o direito de crédito somente pode ser exercido com a apresentação do título, de modo, então, que o devedor pode se recusar ao pagamento se este não lhe for apresentado."(RESTIFFE, Paulo Sérgio. Manual do novo direito comercial. São Paulo: Dialética, 2006, p. 204).

Corroborando a presente ratio cito, por todos, ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao

gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021 - destaquei).

Deste modo, a decisão atacada por este recurso não merece reparo, porquanto é devida a juntada do original da cédula de crédito bancário, por ser de simples circulação no mercado mediante o respectivo endosso.

Assim, a norma legal autoriza ao Magistrado nas demandas que envolvam título executivo extrajudicial ou quando for necessário documento à instrução do processo a determinar sua juntada.

No caso, como visto, o magistrado possibilitou ao apelante a emenda da inicial, o qual pediu prazo e mesmo assim, manteve-se inerte.

Ressalta-se, por oportuno, que não nem mesmo que que se falar em intimação pessoal da parte, já que a extinção do feito se deu pelo indeferimento da inicial.

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de arbitrar honorários recursais, pois sequer arbitrados honorários advocatícios no primeiro grau.”

Desse modo, o Agravante não trouxe,
em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023